Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707713-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WE CONSULTORIA EMPRESARIAL, FINANCEIRA E GOVERNAMENTAL - EIRELI - EPP RECORRIDA: GSP URBANIZACAO E ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao Autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC/15. Fundamentado o pleito deduzido na inicial em intermediação do contrato de mútuo junto à instituição financeira, a não comprovação da efetiva realização de tal contrato leva à improcedência do pedido. 2. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/15, não há razão para serem reduzidos. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, havendo prova suficiente nos autos da contratação de qualquer operação de capital de giro, a turma julgadora deveria ter reconhecido como devida a contraprestação pleiteada; b) artigo 85, §8o, do CPC, porquanto a verba advocatícia deveria ter sido fixada com base na apreciação equitativa. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Pelegrini Barbosa (OAB/SP 199.877). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Pelegrini Barbosa (OAB/SP 199.877). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015